Tribunal: TJBA
Processo: 8047847-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047847-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AIRTON ALVES CRUZ Advogado(s): WESLEY PIRES DE SOUSA AGRAVADO: FILADELFO FERREIRA BASTOS e outros (2) Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DANO IMEDIATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Airton Alves Cruz contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Acidentes de Trabalho de Vitória da Conquista, a qual indeferiu pedido de produção de prova testemunhal formulado pelos réus em Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência, em razão da preclusão decorrente da ausência de especificação da prova quando regularmente intimados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere produção de prova testemunhal, à luz da tese firmada no Tema 988/STJ; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral por preclusão e do julgamento antecipado com base no livre convencimento motivado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo sua mitigação admitida apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação (Tema 988/STJ), o que não ocorre na hipótese, pois o indeferimento da prova pode ser questionado futuramente sem risco de dano irreparável. 4. A decisão recorrida limita-se ao exame do ato impugnado (secundum eventum litis), sendo vedado ao Tribunal ampliar a análise para matérias não apreciadas pelo juízo de origem. 5. Compete ao magistrado, como destinatário da prova (art. 370, parágrafo único, CPC), avaliar sua pertinência e utilidade, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, especialmente quando os fatos controvertidos são demonstráveis mediante prova documental (arts. 320 e 355, I, CPC). 6. A preclusão consumou-se porque os réus, embora intimados a especificar provas, silenciaram quanto à prova testemunhal, não sendo possível reviver o direito precluso por meio de recurso. 7. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre de fundamentação adequada sobre a desnecessidade da prova requerida, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.082.894/SP). 8. Ausentes ilegalidade ou abuso na decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Agravo de Instrumento é incabível contra decisão que indefere produção de prova testemunhal quando ausente urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme Tema 988/STJ. 2. O juiz pode indeferir provas que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, por ser o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC. 3. A perda do direito de produzir prova decorre da inércia da parte intimada a especificá-la, configurando preclusão consumativa. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta na desnecessidade de produção de outras provas, conforme arts. 355, I, e 320 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015; 1.021; 300; 320; 355, I; 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 1.082.894/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 21.11.2017. ACÓRDÃO ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto do relator.